Tribunal: TJDFT
Processo: 0739985-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO À TUTELA DE URGÊNCIA. CONFUSÃO COM MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. CEBRASPE. ANULAÇÃO DE BLOCO DE QUESTÕES DE LÍNGUA ESTRANGEIRA E REVISÃO DE NOTA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. INVASÃO AO MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação com pedido de obrigação de fazer, que julgou improcedentes os pedidos iniciais (de anulação da prova de língua estrangeira a fim de que fossem computados 8 pontos em sua nota na prova objetiva, reclassificando-a, com direito à nomeação e posse, caso lograsse êxito nas demais fases). 1.1. Nesta sede recursal a demandante busca: a) o deferimento de tutela de urgência a fim de que seja determinado ao requerido que lhe convoque para participar das demais fases do concurso, com direito à nomeação e posse, se aprovada nas demais etapas; e b) no mérito, a confirmação do pedido de efeito suspensivo com a finalidade de que a parte demandada anule a prova de língua estrangeira, computando 8 pontos em sua nota na prova objetiva, reclassificando-a, com direito à nomeação e posse, caso logre êxito nas demais fases.
2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.1 Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. 2.2. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. 2.3. Tendo em vista que o pedido de tutela de urgência se confunde com o mérito da demanda, ele deve ser apreciado no mérito.
3. Ao apreciar o Recurso Extraordinário no 632.853/CE, julgado sob a sistemática da repercussão geral, o STF firmou a tese “de que os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário”. 3.1. Nota-se que o STF consolidou o entendimento de que não incumbe ao Poder Judiciário definir os critérios de avaliação adotados pela instituição realizadora de concurso público, ou mesmo ingressar no mérito de correção da respectiva prova, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade e abuso de poder. 3.2. Em verdade, eventual interferência nos parâmetros de correção de questões de concurso público, retificando-se as notas atribuídas ao candidato, implicaria indevida substituição da banca examinadora e invasão ao mérito administrativo, o que, por conseguinte, violaria os princípios da separação de poderes e da reserva da Administração. 3.3. Precedente da Casa: "(...) 1. Os critérios adotados pela banca examinadora de um concurso público não podem ser revistos pelo Poder Judiciário, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 632.853/CE, com Repercussão Geral reconhecida. Admite-se, excepcionalmente, analisar a compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital. 2. Os critérios de correção das provas de concursos estão restritos ao mérito do ato administrativo, que, somente em hipóteses de evidente ilegalidade, erro material ou incompatibilidade com o edital do certame, está sujeito ao controle jurisdicional. 3. Não compete ao Poder Judiciário, em substituição à comissão examinadora do concurso público, ingressar no mérito de questões de prova, atribuindo-lhes valores e critérios diversos. 4. A competência no exercício do controle dos atos administrativos fica adstrita à legalidade dos atos praticados e das normas que regem o certame. A discussão sobre tais critérios está no âmbito da discricionariedade da comissão examinadora que fará o juízo de conveniência e oportunidade. 5. Apelação desprovida.” (07079020520218070018, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 13/7/2022).
4. Na hipótese, apesar das alegações da recorrente, não houve quebra do princípio da isonomia em razão do cômputo de alguns pontos de certo bloco de questões a alguns candidatos em detrimento de outros. 4.1. Ainda que tenha mencionado um candidato, utilizado como parâmetro, e que obteve decisão judicial liminar lhe garantindo o cômputo final de pontos relativos às questões de língua estrangeira, a referida decisão judicial levou em conta as peculiaridades do caso em relação ao candidato. Ou seja, foi verificado um erro realizado pela banca perante tal concorrente, tendo a liminar por ele requerida se fundado nos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade. 4.2. Dessa forma, não há como aplicar analogia ao que foi fixado em relação ao outro candidato à autora. Isso porque não ocorreu qualquer erro em relação à prova da requerente como o que se deu em relação ao candidato utilizado como exemplo. 4.3. Nesse sentido, cabe ressaltar que o fato de um candidato obter provimento judicial não leva à quebra da isonomia, uma vez que a situação de cada um deve ser analisada de forma particular. 4.4. Ao demais, inafastável a conclusão de que a requerente pleiteou, em realidade, a revisão do mérito administrativo, pretensão que, como visto linhas volvidas, exorbita da competência do Poder Judiciário. 4.5. Portanto, não se extrai dos autos prova apta a demonstrar ilegalidade, erro grosseiro ou mesmo afronta ao edital, razão pela qual inexistem fundamentos para que o Poder Judiciário se imiscua na anulação de questões formuladas pela banca examinadora.
5. Apelação improvida.